Tribunal: TJDFT
Processo: 0742378-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESOLUÇÃO APÓS QUATRO ANOS DE EFETIVA LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO DAS CHAVES. VISTORIA APONTA BASICAMENTE A NECESSIDADE DE LIXAMENTO E ENVERNIZAMENTO DE PORTAS E RODAPÉS. DESGASTES RELATIVOS AO USO REGULAR DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO ANORMAL DO BEM. NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR. RECURSO PROVIDO.
I. É certo que a Lei 8.245/1991, ao estabelecer as obrigações do locatário em seu art. 23, atribuiu-lhe o dever de restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, bem como realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos.
II. Somado a isso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
III. No caso concreto, em que pese a existência de termo de entrega das chaves devidamente assinado por apenas um dos locatários, em que constam observações sobre pendências e necessidades de reparo, as fotografias juntadas pelos locatários (ora apelantes) demonstram, ao revés, o ótimo estado de conservação do imóvel por ocasião de sua restituição ao locador.
IV. Cabe destacar que as solicitações de reparo indicadas no parecer técnico de vistoria de desocupação e no termo de entrega das chaves se pautam, basicamente, na necessidade de lixamento e envernizamento de portas e rodapés, o que foi prontamente realizado pelos apelantes ao tempo da devolução das chaves, conforme fotografias do imóvel.
V. O desbotamento de amadeirados constantes de portas, alisares e rodapés (alvo de lixamento e envernizamento), assim como o estufamento de isoladas gavetas em áreas úmidas (banheiros) são compatíveis com o mero desgaste natural pelo decurso do tempo (imóvel locado por aproximadamente quatro anos e cinco meses), de forma que não estão incluídos entre as obrigações do locatário os custos com os respectivos reparos, especialmente por falta de prova satisfatória, por parte do locador, de que esses móveis teriam sido adquiridos em tempo logo anterior ao início da presente locação.
VI. Diante da comprovação da existência de danos decorrentes de desgaste natural pela utilização do bem e à míngua de contundentes elementos probatórios de mau uso/uso anormal do imóvel pelos locatários, não desponta o concreto inadimplemento por parte dos apelantes a justificar o ressarcimento dos supostos gastos com a reforma do imóvel.
VII. Recurso conhecido e provido.